Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734846-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DREUX MARIANI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARCOS DREUX MARIANI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0734960-52.2022.8.07.0016, que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros indisponibilizados por ordem judicial, via sistema SISBAJUD. O agravante alega que a cobrança fiscal promovida pelo Distrito Federal, no valor de R$ 206.465,67, fundada na Certidão de Dívida Ativa no 000008589461, é indevida, pois não houve o fato gerador do ITBI, uma vez que a compra e venda do imóvel objeto da cobrança não foi registrada em cartório, conforme exige o artigo 1.245 do Código Civil. Sustenta que o imóvel denominado “Forquilha”, situado na Gleba Paranoá, Distrito Federal, com área de 58,0008 hectares, permanece sem registro por força de decisão judicial que indeferiu o pedido de retificação da matrícula, em razão de controvérsia sobre o domínio da área, envolvendo a empresa pública TERRACAP. O agravante afirma que não foi notificado administrativamente sobre os débitos tributários e que a ausência de registro impossibilita a incidência do ITBI, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ. Argumenta que a manutenção da execução fiscal, com a indisponibilidade de seus ativos financeiros, representa risco à sua integridade econômico-financeira, além de configurar enriquecimento sem causa por parte do ente público. Pugna, em sede de tutela antecipada, pela suspensão da execução fiscal até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e determinando a extinção da demanda executória fiscal. Preparo recolhido no ID 75322952. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. No caso, compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte agravante opôs exceção de pré-executividade defendendo que o imóvel estaria situado em terras públicas, não havendo razões para o lançamento do ITBI. Rejeitada a exceção de pré-executividade (ID 145907179, na origem), sob fundamento de que a execução fiscal tem por objeto guia de lançamento de ITBI referente a imóvel diverso, localizado na gleba de terras na Fazenda Paranoá, em lugar denominado Forquilha. Após a referida decisão, o executado alega que não teria sido possível identificar, em um primeiro momento, qual seria o imóvel que constituiu o fato gerador do débito objeto da execução fiscal, razão pela qual deduziu sua defesa de forma equivocada. Alegou que somente após a apresentação da resposta do Distrito Federal à exceção de pré-executividade é que tomou conhecimento sobre o fato gerador objeto da dívida. De fato, na petição inicial da execução fiscal (ID 129045824, na origem) não consta qual seria o fato gerador da dívida. O mesmo se verifica em relação à Certidão de Dívida Ativa (ID 129045825, na origem), que só faz referência à transmissão de imóvel rural, sem identificar qual seria o imóvel, fato que prejudica o direito à ampla defesa e ao contraditório do executado. O agravante argumenta que a transmissão da propriedade não foi concluída, em razão de o Oficial de Registro ter suscitado dúvida à Vara de Registros Públicos do DF, e que o referido juízo teria indeferido a pretensão registral. Sustenta, portanto, que, diante da ausência de conclusão do registro da compra e venda, não seria devido o imposto de transmissão. Embora se constate verossimilhança e plausibilidade das alegações, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão da execução fiscal, uma vez que os ativos financeiros bloqueados das contas do agravante já foram transferidos ao exequente. Dessa forma, não se verifica a urgência capaz de justificar a concessão da liminar pretendida, não havendo motivo para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo, ocasião em que a matéria será analisada com maior profundidade pelo colegiado. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator